Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. EXECUTADO REVEL. PREPARO DISPENSADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 2o, DECRETO-LEI No 911/1969. TEMA 722/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o revel, citado por edital, ser assistido pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial descrita no art. 72, parágrafo único, do CPC/15, não implica, por si só, a concessão automática da gratuidade de justiça.
2. Embora o curatelado especial não tenha direito à gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência, a Defensoria Pública, no exercício do munus público da curatela especial da parte ausente, está dispensada de recolher o preparo recursal. Precedentes do c. STJ.
3. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal.
4. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelo Embargante que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no tema de repercussão geral no 722, fixou o entendimento de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”.
6. Considerando o referido julgamento, não há que falar em controle de constitucionalidade do § 2o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, visto que deve ser aplicada a interpretação conforme a tese firmada no Tema 722/STJ, nos termos do art. 1.039 do CPC/15. Acrescente-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 382.928/MG, confirmou a constitucionalidade do art. 3o do referido Decreto-Lei.
7. A partir da interpretação conjunta do § 2o do art. 3o e do art. 5o do Decreto-lei no 911/1969, infere-se que o não pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas, vincendas e encargos moratórios) por parte do devedor acaba por inviabilizar a purga da mora e resolve o contrato, de modo que o credor pode buscar a satisfação integral do débito por intermédio da ação executiva, sem a necessidade do ajuizamento prévio da Ação de Busca Apreensão.
8. A comprovação da existência de encargos ilegais ou abusivos é ônus do Embargante, segundo o art. 373, I, do CPC/15, o que não se verifica na hipótese.
9. Apelação conhecida parcialmente e não provida.